Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-35.2019.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILSON MENDES DA SILVA - CPF: 604.336.391-72 (RECORRENTE), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL – ASSENTAMENTO P. A. JARAGUÁ - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, a alegação do autor está desacompanhada de mínimos indícios probatórios.

3. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia em vários dias do mês 10/2019, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Destarte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada a indenizar o Reclamante
ILSON MENDES DA SILVA
pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que são moradores da zona rural do município de Água Boa (Assentamento de Jaraguá) e que a energia foi interrompida na região por mais de 10 (dez) dias, quais sejam, nos dias 02/ 07/ 08/ 12/ 13/ 17/ 18/ 22/ 28 e 31 de outubro de 2019.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando que não houve interrupção de fornecimento de energia elétrica nas datas em que os recorridos alegam, para tanto apresenta telas de relatórios extraídos do sistema interno da empresa.

In casu
, denota-se que as alegações dos recorridos estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, trazendo apenas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região.

Ademais, os recorridos não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos. Além disso, importante destacar que os números de protocolos acostados a inicial, já foram apresentados em outra ação.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o recorrido, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fizeram os recorridos prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021